Tribunal: TJDFT
Processo: 0700034-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700034-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: DORIEDSON DE OLIVEIRA COELHO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto por DORIEDSON DE OLIVEIRA COELHO contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que, nos autos do Processo n° 0001965-06.2017.8.07.0015, unificou as penas privativas de liberdade aplicadas ao réu no regime fechado (mov. 195.1, pág. 532). Em suas razões (ID 54745329), a Defesa pretende, em síntese, que a decisão agravada seja reformada, com a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda remanescente. A d. Procuradoria de Justiça opinou pela perda do objeto do recurso, considerando o teor de decisão prolatada em data superveniente ao recurso, na qual o d. Juízo de origem deferiu a progressão do apenado ao regime semiaberto, com trabalho externo (ID 54615087). Intimada para se manifestar, a Defesa peticionou informando concordar com o parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 55889245). Brevemente relatados, decido. Compulsando os autos da execução penal, verifica-se que, em 8.11.2023, o d. Juízo de origem, por considerar preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, deferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto, bem como concedeu trabalho externo ao apenado (mov. 222.1, págs. 588/589). Diante de tal cenário, a pretensão recursal perdeu o objeto, de sorte que resta prejudicado o exame do mérito. Ante o exposto, com amparo no artigo 89, inciso XII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente agravo em execução penal. Após o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 21 de fevereiro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator